Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710950-05.2021.8.07.0007 RECORRENTES: EDMILSON VICENTE SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMININAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSIDERAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. Não tendo a tese ventilada no recurso sido alvo de insurgência por ocasião das alegações finais e nem em qualquer outro momento, não havendo análise do tema no primeiro grau de jurisdição, a introdução da questão nesta instância configura inovação recursal. Vedada pois, a apreciação da tese, sob pena de supressão de instância. Recursos conhecidos parcialmente. 2. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime imputados na peça acusatória, quais sejam, estelionato, advocacia administrativa e violação de sigilo funcional, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas. 3. Restam afastadas as teses consubstanciadas na excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa quando não comprovado que o comportamento delitivo era a única alternativa que o réu possuía no momento. 4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena definitiva no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo as reprimendas serem mantidas nos termos do decreto condenatório. 5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista não caber à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 6. Constatado erro material na parte dispositiva do decisum, forçosa sua correção de ofício por esta instância julgadora. 7. Recurso de Valmir Lopes de Sousa conhecido e não provido. Recursos de Edmilson Vicente Silva e de Paulo Vicente da Silva Júnior parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. Sentença corrigida de ofício em face de erro material. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 382 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos I e III, do CPP, defendendo que a vítima não apresentou representação dentro do prazo legal de seis meses, configurando decadência e extinguindo a punibilidade. Afirmam que a suposta vítima não tem vínculo legítimo com o imóvel em questão, nem sofreu prejuízo patrimonial, o que descaracterizaria o crime de estelionato. Argumentam que a condenação ocorreu sem provas robustas e claras, especialmente quanto à prática dos crimes de violação de sigilo profissional e advocacia administrativa. Entendem que o suposto dolo e as ações fraudulentas atribuídas aos recorrentes não foram comprovados de forma cabal, sendo o conjunto probatório insuficiente para sustentar a condenação. Invocam o princípio do in dubio pro reo e pedem absolvição diante das inconsistências apontadas no processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 382 do CPP, porquanto "A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o acórdão recorrido é fundamentado e enfrenta os pontos necessários à solução da controvérsia, ainda que a decisão seja contrária aos interesses da defesa" (AgRg no HC 919.668/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 386, incisos I e III, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos, tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória” (AgRg no RHC 193.161/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021